Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores contra o acórdão, que conheceu e negou provimento à apelação que interpuseram nos autos da ação de imissão na posse c/c perdas e danos, majorando os honorários recursais em 2% além daquele arbitrado pela sentença. Alegam que o acórdão é obscuro, pois não esclareceu se os honorários recursais serão computados conforme a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a questão em discussão consiste na análise da obscuridade do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há obscuridade no acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelos autores e, em consequência, majorou os honorários recursais em favor dos advogados dos requeridos.
4. A majoração dos honorários recursais em 2%, aumentará para 12% (doze por cento) do proveito econômico em relação ao patrono da ré excluída da lide - totalizando 12% - e em 2% em relação ao patrono do réu, a quem era devido apenas 2% em razão da sucumbência recíproca e desproporcional (80/20 de 10%) - para um total de 4%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: Não há obscuridade, no acórdão, cuja sucinta e objetiva redação possibilita a exata compreensão do que ficou resolvido sobre os honorários advocatícios recursais.